Tribunal: TJBA
Processo: 8081524-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8081524-91.2025.8.05.0000 – Comarca de Maracás/BA Impetrante: Miguel Borges Santos Bomfim Paciente: Wagner Silva Souza Advogado: Dr. Miguel Borges Santos Bomfim (OAB/BA 55.157) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA Processo de 1º Grau: 8001348-33.2025.8.05.0160 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA, AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RESISTÊNCIA E DESACATO (ART. 129, §1º, INCISO II C/C §10º; ART. 147, CAPUT, C/C §1º; ART. 329, CAPUT, E ART. 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5º, INCISO III E ART. 7º, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COM EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO EM FACE DE NOVO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Miguel Borges Santos Bomfim (OAB/BA 55.157), em favor de Wagner Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/08/2025, posteriormente convertida em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, §1º, inciso II c/c §10º; art. 147, caput, c/c §1º, c/c art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06; art. 329, caput, e art. 331, todos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96756661), a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, a incompatibilidade da segregação provisória com eventual cumprimento de pena em regime aberto. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 97054552) noticiam, in verbis: “[...] I - DA SÍNTESE PROCESSUAL O paciente, WAGNER SILVA SOUZA, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia como incurso nas sanções dos crimes de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica contra ascendente (art. 129, §1º, II, c/c §10º, do Código Penal), ameaça (art. 147 do CP), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), na forma do concurso material de crimes (ID 521522892). Em 07 de janeiro de 2026, foi proferida sentença (ID 537161358), julgando procedente a pretensão punitiva para condenar WAGNER SILVA SOUZA pela prática de todos os crimes imputados. Foi-lhe aplicada a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto. Na mesma decisão, foi mantida a prisão preventiva do sentenciado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - DO EXAME DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO A impetração se insurge contra a legalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. Contudo, um exame aprofundado dos autos revela que as decisões proferidas por este Juízo estão amparadas em elementos concretos e em conformidade com a legislação processual penal. O ponto central da análise, referente ao suposto constrangimento ilegal, recai sobre a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. A decisão deste juízo não se baseou em fundamentos genéricos. Ao contrário, fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta do paciente, revelada pelo modus operandi de extrema violência empregado contra a própria genitora, pessoa idosa. As ameaças de morte, reiteradas inclusive na presença da guarnição policial, e a tentativa de suicídio no momento da abordagem indicam um grave descontrole e um risco social acentuado. Ademais, a custódia foi mantida para assegurar a aplicação da lei penal e, sobretudo, para proteger a integridade física e psíquica da vítima. A soltura do sentenciado representaria um risco iminente de reiteração delitiva no âmbito doméstico, especialmente ao se considerar que a vítima reside em localidade distante cerca de 80 quilômetros da sede da comarca, o que dificulta sobremaneira uma intervenção policial célere em caso de nova emergência. Diante desse cenário, restou claro que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para conter o ímpeto violento do sentenciado e garantir a segurança da ofendida, tornando a manutenção da prisão preventiva a única medida adequada e proporcional à gravidade dos fatos e ao risco concreto demonstrado. III - CONCLUSÃO Ante o exposto, informo a Vossa Excelência que o processo tramitou regularmente, tendo sido assegurados ao paciente o contraditório e a ampla defesa. A sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva foram proferidas com base em fundamentação idônea, lastreada nos elementos probatórios coligidos aos autos, não se vislumbrando, data maxima venia, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do presente writ. [...]”. V - De proêmio, compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, verifica-se que as alegativas aventadas na Inicial restam prejudicadas, uma vez que fora prolatada sentença em 07/01/2026, condenando o paciente à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, existindo, assim, novo título a estadear a segregação. VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VII – REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081524-91.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Maracás/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Miguel Borges Santos Bomfim (OAB/BA 55.157), como Paciente, Wagner Silva Souza e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.